Tribunal: TCU
Processo: 007.596/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Lrc Midia Out Of Home Ltda. contra o Acórdão 5.100/2024-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela LRC Midia Out Of Home Ltda. contra o Acórdão 5100/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência à embargante e aos demais interessados.